Tribunal: TJDFT
Processo: 0002712-47.2017.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. ADEQUAÇÃO DO FEITO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil.
2. Com efeito, o art. 139 do Código de Processo Civil regulamenta o poder do juiz para dirigir o processo. Dentre outras tarefas, o inciso VI trata sobre sua competência para decidir sobre a dilação dos prazos processuais, adequando feito às necessidades do conflito e conferindo maior efetividade à tutela do direito.
3. As leis devem ser interpretadas por meio de diversos instrumentos. Interpretar a lei vai além da simples aplicação gramatical do comando legal. O histórico de erros de cálculo em ações executivas aponta para a enorme importância da busca pela verdade real em todos os casos envolvendo execuções, quando o executado consegue trazer aos autos provas sensíveis da incorreção dos cálculos apresentados.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.